Tribunal: STF
Processo: RE 599450
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Valores pagos à SUFRAMA. Natureza jurídica. Taxa. Cobrança por meio de portaria. Princípio da legalidade. Violação. Não recepção do parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 288/67. Precedente.



    1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de caracterizar como taxa a cobrança pecuniária pela SUFRAMA para anuir aos pedidos de guias de importação de insumos e bens de capital e aos pedidos de desembaraço aduaneiro e do controle dos internamentos na Zona Franca de Manaus.



    2. A cobrança de taxa por meio de portaria viola o princípio da legalidade tributária.



    3. Não recepção pela CF/88 do parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 288/67.



    4. Agravo regimental não provido.